Tribunal: TJSP
Processo: 1029946-49.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transações desconhecidas - Pedidos acolhidos para determinar a restituição dos valores impugnados e condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transações desconhecidas - Pedidos acolhidos para determinar a restituição dos valores impugnados e condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade das transações bancárias, realizadas no interior da agência – Ausência de identificação do solicitante – Ausência de apresentação das imagens internas - Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Ilícito configurado - Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral – Subtração de montante substancial da conta da autora – Fato que excede o mero aborrecimento - Valor arbitrado de maneira adequada – Relação contratual – Juros a contar da citação - Sentença mantida – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.